Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038578-21.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A APELADO: ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Antes do julgamento dos recursos a Autora e o Réu PARANÁ BANCO S/A submeteram à homologação o acordo de ID 23002547. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto pelo PARANÁ BANCO S/A. Em relação às demais apelações, verifica-se que a controvérsia estabelecida é objeto de discussão no Recurso Especial 1.863.973, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). A egrégia 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 06/04/2021, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Especial. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator